Tribunal: TJES
Processo: 5006471-40.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006471-40.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LAECIO JOSE COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A SERVIDORES PENITENCIÁRIOS. REGULARIDADE DO PAD. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRESCINDÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar grave apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar, reconhecendo violação aos deveres previstos na Lei de Execução Penal e determinando a interrupção do marco temporal para obtenção de benefícios executórios. A defesa suscita nulidade pela ausência de audiência de justificação e, no mérito, pleiteia absolvição ou desclassificação da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de justificação judicial configura nulidade do procedimento disciplinar; e (ii) verificar se a conduta praticada pelo agravante caracteriza falta disciplinar grave ou mera infração média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa da audiência de justificação quando a falta disciplinar é regularmente apurada em PAD com observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando não há regressão de regime.
O PAD foi regularmente instruído, com assistência da Defensoria Pública e oportunidade de manifestação defensiva, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
Restou comprovado que o agravante dirigiu ofensas e ameaças a servidores penitenciários, gerando tumulto e exigindo intervenção da equipe de segurança para restabelecimento da ordem na unidade prisional.
A alegação defensiva de que a conduta decorreu de pedido de socorro não afasta a configuração da infração disciplinar, diante da comprovada insubordinação e afronta à disciplina carcerária.
A conduta se amolda ao disposto no art. 39, inciso II, e art. 50, inciso VI, da LEP, sendo inviável a desclassificação para falta média.
8. A interrupção do prazo para concessão de benefícios executórios constitui consequência legal do reconhecimento da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A audiência de justificação judicial é dispensável quando a falta grave é apurada em regular procedimento administrativo disciplinar com garantia do contraditório e ampla defesa, sem regressão de regime. 2. A prática de ofensas, ameaças e desobediência a servidores penitenciários configura falta disciplinar grave prevista na Lei de Execução Penal.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5006471-40.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LAÉCIO JOSÉ COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
LAÉCIO JOSÉ COSTA JUNIOR
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que homologou a prática de
falta disciplinar de natureza grave
imputada ao apenado, apurada no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n° 005/2025, com fulcro no art. 50, inc. V, da Portaria 332-S da SEJUS c/c art. 39, inc. II, da Lei de Execução Penal (LEP). O Juízo deixou de decretar a regressão de regime pelo fato de o apenado já se encontrar cumprindo pena no regime fechado, determinando, todavia, a interrupção do marco temporal para obtenção de futuros benefícios.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da decisão em virtude da ausência de realização de audiência de justificação prévia em Juízo, nos moldes do art. 118, §2°, da LEP, aduzindo cerceamento de defesa, já que o apenado teria optado por permanecer em silêncio no PAD para se manifestar apenas perante o magistrado. No mérito, alega que a conduta do agravante foi pautada pelo estado de urgência e desespero, uma vez que atuava como cuidador de um preso cadeirante que supostamente passava mal, configurando mero pedido de socorro e não desobediência ou desrespeito, razão pela qual postula a absolvição ou a desclassificação para falta de natureza média.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (fls. 14/18 – ID n° 19147331), pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a falta restou devidamente comprovada e que a audiência judicial é prescindível quando garantido o contraditório no PAD e não há regressão de regime. O Juízo
a quo
manteve a decisão em sede de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19418150) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, rechaçando a nulidade aventada e ressaltando que a conduta do apenado ameaçou a ordem e a segurança da unidade, perfeitamente submetidos à falta grave.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação defensiva divide-se em duas vertentes: uma preliminar de nulidade processual pela não realização da audiência de justificação, e uma tese de mérito que busca a absolvição ou desclassificação da pena grave.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

A Defesa sustenta a nulidade do r.
decisum
ante a não submissão do agravante à audiência de justificação em Juízo (art. 118, §2º, da LEP), argumentando prejuízo pelo fato de o apenado ter reservado seu direito de falar apenas em Juízo.

Não merece acolhimento tal pretensão.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que
a realização da audiência de justificação judicial é prescindível desde que a falta disciplinar tenha sido apurada em regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), no qual tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, e desde que a homologação da falta não acarrete a regressão definitiva de regime prisional.

“[...]
A jurisprudência do STJ entende que a realização da audiência de justificação para homologação de falta grave é dispensável, desde que a falta disciplinar tenha sido apurada em regular procedimento administrativo disciplinar (PAD) no qual se asseguraram o contraditório e a ampla defesa ao apenado. [...]” (STJ – REsp 2132103/MG, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 17/12/2024, Data da Publicação: DJe de 23/12/2024)

No caso em apreço, constata-se que o PAD nº 005/2025 foi regularmente instruído, tendo o apenado sido assistido por defesa técnica (Defensoria Pública), que inclusive apresentou defesa prévia no âmbito administrativo. O exercício do direito ao silêncio na via administrativa foi uma escolha tática do agravante, o que não contamina de nulidade o procedimento, pois o contraditório foi viabilizado. Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público
(fls. 14/18 – ID n° 19147331)
e pela Procuradoria-Geral de Justiça (no parecer de ID n° 19418150), não houve decretação de regressão de regime, porquanto o agravante já cumpre pena no regime fechado.

Assim, inexistindo prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
) e estando o trâmite em conformidade com as diretrizes das Cortes Superiores,
rejeito a preliminar de nulidade
.

DO MÉRITO: DA CONFIGURAÇÃO DA FALTA GRAVE

No mérito, a defesa busca a absolvição ou a desclassificação, alegando que os fatos decorreram de um momento de desespero e urgência médica em relação ao preso sob cuidados do agravante.

Pois bem, ao compulsar os autos e a transcrição do livro de ocorrências da unidade prisional,
verifico que a narrativa defensiva destoa da gravidade dos fatos devidamente atestados pelos agentes públicos.
Restou comprovado que o interno cadeirante foi prontamente atendido pela equipe de saúde, tendo a enfermeira atestado a normalidade dos sinais vitais. No retorno à cela, o agravante, de forma hostil, passou a proferir palavrões e ameaças aos servidores penitenciários.

Consoante se extrai dos autos, o agravante afirmou que o diretor estava "prevaricando e sendo omisso", além de tentar intimidar a equipe de segurança asseverando que possuía muito dinheiro, que seu advogado iria à unidade no dia seguinte para "tirar toda a direção" e que "daria o ânus" para a equipe caso isso não ocorresse. A desavença alcançou tamanho vulto que a equipe precisou fazer uso de munições de jato direto de pimenta (GL-104) para conseguir restabelecer a ordem e a segurança na galeria.

A alegação de que o comportamento se limitou a um "pedido de socorro" não encontra respaldo nos elementos probatórios.
Preocupações atinentes ao quadro de saúde de companheiros de cela não conferem ao apenado um salvo-conduto para desrespeitar, xingar e ameaçar as autoridades constituídas, subvertendo a disciplina prisional. A conduta afronta diretamente o dever de urbanidade, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, previstos no art. 39, inc. II, da Lei de Execução Penal.

A inobservância de tais deveres configura expressamente falta de natureza grave, nos exatos termos do art. 50, inc. VI, da LEP. Não há que se falar em conduta atípica, desproporcionalidade ou desclassificação para falta média. A prova material é robusta e lastreia-se em depoimentos de agentes públicos penitenciários, cujas declarações, no exercício do múnus público, são dotadas de fé pública e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

Deste modo, a decisão prolatada pelo Juízo da Execução afigurou-se correta, ponderada e devidamente fundamentada nas provas produzidas, devendo ser integralmente mantida, inclusive quanto à determinação de interrupção do prazo para obtenção de futuros benefícios.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19418150),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.